Tribunal: TJSP
Processo: 1004951-93.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Violação de direito de autor. Uso indevido, por parte da ré, de fotografia de autoria da demandante. Autoria da obra incontroversa. Fotografias são protegidas pela Lei n. 9.610/98, independentemente de seu objeto. Ausência de autorização para o uso das imagens incontroversa. Adequada imposição da obrigação da ré de retratação e de divulgação adequada da autoria

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Violação de direito de autor. Uso indevido, por parte da ré, de fotografia de autoria da demandante. Autoria da obra incontroversa. Fotografias são protegidas pela Lei n. 9.610/98, independentemente de seu objeto. Ausência de autorização para o uso das imagens incontroversa. Adequada imposição da obrigação da ré de retratação e de divulgação adequada da autoria do trabalho publicado. Danos morais "in re ipsa", segundo entendimento pacificado do STJ. Dano material verificado. Ilícito que resulta em dano emergente da autora, a quem não se pagou o valor estimado pela cessão dos direitos autorais sobre a obra. Discussão relativa ao cumprimento ou descumprimento da obrigação imposta que exorbitam o objeto desta ação de conhecimento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004951-
93.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ABRIL
COMUNICAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é apelada PAOLA DA
CUNHA CURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
2
Apelação no 1004951-93.2019.8.26.0506
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Juíza:
Loredana Henck Cano de Carvalho
Apelante:
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
Apelada:
PAOLA DA CUNHA CURY
VOTO No 35.804
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Violação de
direito de autor. Uso indevido, por parte da ré, de fotografia de
autoria da demandante. Autoria da obra incontroversa. Fotografias
são protegidas pela Lei n. 9.610/98, independentemente de seu
objeto. Ausência de autorização para o uso das imagens
incontroversa. Adequada imposição da obrigação da ré de
retratação e de divulgação adequada da autoria do trabalho
publicado. Danos morais “in re ipsa”, segundo entendimento
pacificado do STJ. Dano material verificado. Ilícito que resulta em
dano emergente da autora, a quem não se pagou o valor estimado
pela cessão dos direitos autorais sobre a obra. Discussão relativa
ao cumprimento ou descumprimento da obrigação imposta que
exorbitam o objeto desta ação de conhecimento. Recurso
improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 120/134 dos autos, integrada pela decisão de fls.
148/149, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos
da ação cominatória cumulada com pedido indenizatório ajuizada por
PAOLA DA CUNHA CURY em face de ABRIL COMUNICAÇÕES S/A, para
condenar a requerida a: a) publicar uma errata, indicando matéria original e
a autoria da requerente, na próxima edição da Revista VEJA, bem como a
proceder a similar indicação em nos endereços eletrônicos relativos à
matéria original; b) indenizar a autora a título de danos morais no valor de
R$5.000,00; e c) indenizar a requerente a título de danos materiais, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
3
lucros cessantes, no valor de R$ 5.000,00
Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o fundamento
de que a atividade profissional exercida pela autora se enquadra no gênero
das artes plásticas, tutelada pelo direito do autor. Assim, reconheceu que,
ao deixar de divulgar a assinatura da autora, a requerida violou direito da
personalidade desta.
Além disso, por não se ter atribuído a autoria, houve
prejuízo material da requerente, que não foi adequadamente vinculada a
seu trabalho.
Apela a requerida, alegando em resumo, que já
publicou a errata em nova edição da mesma revista, na qual anteriormente
divulgado o trabalho da autora sem a devida assinatura. Afirma que não há
falar em indenização, pois a matéria tem caráter meramente jornalístico e a
divulgação consiste de “fair use” das imagens publicadas pela autora, de
caráter meramente acessório. Aduz que na matéria jornalística publicada no
endereço eletrônico da revista, havia adequada indicação da autoria.
Sustenta, assim, que não praticou ilícito e que não há qualquer dano, quer
moral, quer material, a ser indenizado.
Em razão do exposto e pelo quanto mais argumenta
às fls. 153/180, pede o provimento de seu recurso, inclusive para fins de
prequestionamento da matéria debatida.
O apelo foi contrariado às fls. 224/237.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
De acordo com a inicial, a autora qualifica-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
4
engenheira, arquiteta e urbanista, e possui uma conta pública na rede social
“Instagram”, por meio da qual divulga seu trabalho como arquiteta e
decoradora (@pacuryarqeng).
Ainda de acordo com a inicial, a ré, editora de
periódicos, utilizou-se da imagem de um projeto de decoração da autora,
publicada na conta de Instagram da demandante e de outra conta da
mesma rede social (@apto.704), para divulgação de matéria na revista
impressa “Veja Rio”, bem como no respectivo endereço eletrônico do
periódico.
Relata a autora que a matéria publicada pela ré tinha
por fim divulgar contas da mesma rede social voltadas para decoração de
interiores, nas quais usuários e leitores poderiam se inspirar. Contudo, ao
reproduzir a imagem do ambiente decorado pela demandante veiculado na
conta do Instagram, a requerida não indicou a adequada autoria.
Desta forma, pretende a requerente que a ré seja
compelida a se retratar no mesmo periódico impresso, bem como a inserir
indicação da autoria da imagem na matéria divulgada no endereço
eletrônico da mesma revista.
Além disso, pleiteia ressarcimento pelos danos
materiais e morais decorrentes da violação de direito de autor.
São os fatos postos a julgamento.
2. Incialmente, deixo de conceder efeito suspensivo
ao apelo.
Inexiste qualquer prejuízo à requerida na manutenção
da tutela antecipada, em especial pelo pronto julgamento do recurso
interposto.
Não se vislumbra dano iminente decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
5
determinação judicial de retratação na revista impressa e de indicação da
autoria da imagem nos endereços eletrônicos.
Além disso, restou incontroverso o cumprimento
parcial da tutela, referente à retratação em posterior edição impressa do
periódico.
Nesse sentido, oportuno ressaltar que exorbita os
limites desta ação de conhecimento a discussão relativa ao efetivo
cumprimento da obrigação de fazer imposta.
Isso porque, além de se tratar de questão atinente à
fase de cumprimento de sentença, as alterações supostamente promovidas
pela ré, após a determinação judicial, não têm o condão de afastar sua
responsabilidade pela anterior violação a direitos autorais.
3. Correta a condenação imposta pela r. sentença.
Incontroversas a autoria da imagem, a natureza de
direito de autor do trabalho da requerente, e a utilização desta pela ré em
matéria veiculada por um dos periódicos por si editados, sem autorização
da autora.
A controvérsia circunscreve-se à regularidade da
conduta da requerida, que sustenta ter reproduzido a imagem de autoria da
requerente mediante “fair use”.
Razão não lhe assiste.
4. A regra geral da Lei de Direitos Autorais é de que o
uso das obras é restrito aos seus titulares e àqueles por estes autorizados,
conforme disposto no artigo 28.
Portanto, ressalvados os casos em que autorizado
pelos titulares ou excepcionado pela Lei, o seu uso por terceiros é indevido.
Como dito, a ré buscou enquadrar sua conduta nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
6
exceções do fair use da Convenção de Berna, de que o Brasil é signatário,
bem como na hipótese do inciso VIII do artigo 46 da Lei de Direitos
Autorais.
Todavia, nem a figura jurídica do fair use, nem o
artigo 46, inciso VIII, da Lei de Direitos Autorais amoldam-se à situação em
tela.
As exceções previstas ao direito de autor têm como
objetivo permitir o uso das obras somente nos casos em que não cause
prejuízo aos interesses dos beneficiários dos direitos de autor.
No caso em tela é patente a violação a estes
interesses. A obra produzida pela requerente e publicada sem autorização
teve o fim único de exploração comercial em periódico editado e publicado
pela requerida.
Na
lição
de
Antonio
Chaves,
inviável
o
aproveitamento comercial ou industrial de fotografia de objetos sem pedir
licença ao respectivo proprietário. Caso contrário, estar-se-á retirando
proventos, embora indiretos, de bem alheio (cf. Direito de Autor, p. 314,
1987).
Também não afasta a ilicitude da conduta da ré a sua
alegação de que houve uso jornalístico da obra.
A utilização da obra não foi feita apenas com o
propósito de informar.
Há nítido interesse comercial na divulgação de
matéria sobre a decoração de interiores em sites e redes sociais à
disposição na Internet.
Referido
interesse
comercial
pode
ser
direto,
mediante venda de espaço a decoradores e arquitetos interessados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
7
divulgar o seu trabalho na revista, ou indireto, mediante a obtenção de
anúncios e venda ao público e assinantes.
Seja como for, inegável que a requerida se
beneficiou, ainda que de maneira indireta, da obra produzida pela
requerente.
Elementar que periódicos como a revista “Veja Rio”
são remunerados por meio de publicidade constante das publicações, de
modo que, quanto maior o interesse do público de acessar o periódico, mais
rentável a edição.
Ao editar matérias como aquela em que se utilizou da
obra produzida pela requerente, a ré fideliza leitores, destinatários das
mensagens publicitárias que financiam a editora.
Forçoso, assim, concluir que a utilização indevida de
foto do autor pela ré teve fim de exploração comercial, ainda que indireto.
5. Afastada a alegação de “fair use” da obra de
autoria da requerente, a ilicitude da conduta da requerida impõe a devida
reparação.
Nesse diapasão, convém distinguir as sanções civis
inibitórias e repressivas, dispostas na seção final da Lei de Direitos
Autorais.
O próprio legislador deixou clara a distinção entre a
sanção civil inibitória e o dever de indenizar decorrente do ilícito civil,
quando no artigo 102 da Lei dispôs que “o titular cuja obra seja
fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada,
poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão
da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível”.
Prevê o artigo 108, III, da mesma Lei, ainda, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
8
violador do direito autoral estará obrigado a divulgar, por intermédio da
imprensa, a autoria da obra intelectual.
No caso concreto, incontroversa a viabilidade das
sanções cominatórias impostas à ré, que inclusive já se retratou em edição
impressa da “Revista Veja” (cf. fls. 181/182).
Com relação à obrigação de inserção da assinatura
da autora na publicação em endereço eletrônico, também não se verifica
qualquer óbice ao cumprimento in natura da obrigação.
Nesse
sentido,
verifico
que,
a
despeito
das
informações prestadas pela ré no sentido de que a matéria não se encontra
mais disponível, consultei o endereço eletrônico e verifiquei a manutenção
da matéria, bem como da imagem de autoria da demandante, sem a devida
indicação
autoral
(cf.
https://vejario.abril.com.br/edicoes/2574/
e
https://vejario.abril.com.br/cidade/cinco-perfis-dedicados-a-decoracao-para-
seguir-e-se-inspirar/, acessado em 22/06/2020).
Nenhuma razão subsiste para afastar tal condenação,
pois decorre do ilícito praticado e eventual cumprimento se presta apenas a
impedir a incidência de multa cominatória.
Oportuno mencionar que eventual impossibilidade
futura de cumprimento da obrigação de fazer poderá ser revertida em
perdas e danos, questão a se discutir em fase de cumprimento de sentença.
No presente momento, importa apenas verificar o
ilícito praticado e as sanções a que se submete a requerida.
6. Também reconheço que o ato ilícito praticado pela
ré conduz ao dever de indenizar danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
9
No que se refere aos danos morais devidos ao
fotógrafo autor da obra original, na lição de Newton P. T. dos Santos que
“nada é menos discutível do que o direito que tem o autor de publicar a obra
debaixo do seu nome. Impor o anonimato ou o pseudônimo seria romper
aquele elo que une o autor à coisa criada e só depende dele julgar essa
conveniência” (cf. A Fotografia e o Direito de Autor, São Paulo, LTr,
1977, p 40).
Os danos morais decorrem da violação a interesse
juridicamente tutelado pelo ordenamento (in re ipsa). A nossa lei optou,
assim, por presumir o dano moral ao titular de direitos autorais violados.
Há entendimento de que, “desrespeitado esse direito
moral, pela lei protegido, visto que está diretamente vinculado à pessoa do
autor, a indenização é devida. Impõe-se a obrigação de indenizar”
(Apelação Cível n.o 70011400330, 10a C. Cível T.J.R.S., julgada em
29.09.2005).
Pois bem. Sabido que a fixação do valor do dano
moral deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da
indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos,
Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva,
ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita
seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos
Morais, os. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, os.
186/190). Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação.
No caso concreto, deve-se considerar que a violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
10
do direito do autor teve fim de lucro, o que se reflete no valor da reparação.
Forçoso reconhecer, portanto, que a indenização por
danos morais fixada no montante de R$ 5.000,00, atende adequadamente
às funções ressarcitória e punitiva da condenação.
7. Quanto aos danos materiais, devem estes
equivaler à quantia usualmente cobrada pelo autor para autorizar a
reprodução das imagens de seu trabalho.
Preservado o entendimento da MMa Juíza a quo,
cuida-se de dano emergente, e não de lucros cessantes.
Isso porque correspondem ao valor que a ré não
pagou à demandante para que esta cedesse o uso de sua obra.
De fato, da duas uma: ou a autora autorizaria o uso
de sua obra pela ré de forma gratuita, ou cobraria da requerida o preço
equivalente para ceder parte de seus direitos autorais.
Ao utilizar-se indevidamente da obra produzida pela
demandante a requerida, sem qualquer autorização desta, resta
evidenciado o prejuízo patrimonial da autora, que nada recebeu pela
divulgação anônima de seu trabalho.
Logo, o valor do dano material equivale à quantia
usualmente cobrada pela autora para autorizar a reprodução de seu
trabalho, submetido a um juízo de razoabilidade.
A imagem retrata o trabalho de decoração realizado
pela autora, com notória qualificação, visto que possui graduação
universitária em arquitetura e urbanismo (cf. fls. 22/23).
Além disso, uma das contas de Instagram indicadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
11
na matéria publicada pela ré (@apto.704) possui expressivo número de
seguidores, e sempre conferiu à demandante os créditos pelas imagens
utilizadas (cf. fls. 29/33).
Tal circunstância, além de evidenciar a inadequada
supressão promovida na edição da requerida, permite concluir que a autora
beneficia-se financeiramente pela vinculação de seu trabalho àquela outra
conta de Instagram (@apto.704), com inúmeros seguidores.
Portanto, ao deixar de inserir a assinatura da autora
nas imagens, a requerida dificultou que os leitores associassem o trabalho
divulgado à figura da demandante.
Ponderados todos esses fatores, reputo adequado o
valor de R$5.000,00 fixado pelo juízo a quo, pois reflete o preço do trabalho
executado por meio da rede social Instagram pela requerente.
8. Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento
da matéria debatida, cumpre reconhecer que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela parte, muito menos há
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a
respeito de todos os aspectos e pontos abordados.
Não se exige enumeração de dispositivos legais, pois
“não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado
o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-93.2019.8.26.0506 -Voto no 35.804 - IVR
12
Declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
9. Em suma, por qualquer ângulo que se analise o
presente caso, de rigor a manutenção da r. sentença.
Apenas em observância ao disposto no §11 do art. 85
do CPC, majoro os honorários devidos pela ré aos advogados da autora
para R$2.500,00.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator